Tribunal: TJMT
Processo: 1032149-48.2020.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032149-48.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUSA DA ROSA - CPF: 524.034.409-49 (APELADO), TAINAN DA ROSA TOREZZAN - CPF: 046.521.541-60 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONTESTADA – AUTOR QUE, POR ENGODO, FOI INDUZIDO A REALIZAR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE SUPOSTA ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO ATRAVÉS DE LEILÃO, PARA CONTA CORRENTE INDICADA PELO FALSÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º). 2. Demonstrado que o consumidor concorreu decisivamente à perpetração da fraude, ao transferir valores diretamente à conta corrente indicada pelo falsário, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO C6 S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1032149-48.2020.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por CLEUSA DA ROSA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco a reembolsar à autora o valor de R$ 50.505,00 corrigido monetariamente deste o desembolso e acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação, bem como o pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença condenou o banco ainda, ao pagamento das custas e correção monetária, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. 200895167)

O apelante sustenta que foram observados os procedimentos e regras estabelecidas nas Resoluções n. 2.025/1993 e nº 4.753/2019 quanto a abertura de contas correntes, além do dever normativo de processar as transações conforme solicitado por seus clientes.

Afirma que o “assim que o cliente comunicou o banco acerca de tal golpe em 03/11/2020, este buscou minimizar o prejuízo da parte autora ao tentar bloquear a quantia transferida, sendo que a equipe de prevenção a Fraudes tomou conhecimento da utilização da conta para recebimento de valores ilícitos, em função disso foi efetuado o bloqueio dela em 04/11/2020 e encerramento em 16/11/2020”, portanto, restou comprovado que “o ato ilícito em questão foi cometido por terceiros mediante conduta colaborativa da própria parte autora que agiu de maneira descuidada”, não restando configurada a responsabilidade do banco, nos termos do art. 186 e 187 do CC.

Narra não ter “participação alguma em qualquer dos fatos apresentados pelo substrato fático em tela e não é crível que responda por qualquer tipo de dano – responsabilidade civil objetiva ou subjetiva, ante a ausência absoluta de lastro ou nexo causal” e, ainda, que “
a fraude noticiada só foi possível ante à desídia flagrante do Apelado que, além de ignorar os termos de seu contrato, entendeu ser lícita a obtenção de favorecimento financeiro claramente fraudulento”.

Reforça que “não há como negar que os danos narrados nestes autos tiveram como causa direta e imediata a culpa exclusiva da vítima – que depositou quantia em conta indicada por terceiro alheio à relação contratual- ou, quando muito, a culpa de eventual terceiro fraudador”, portanto, “inexiste responsabilidade e dever de restituir qualquer valor relacionado aos fatos narrados pela parte recorrida, sendo que, configuraria enriquecimento ilícito”.

Pede, pois, provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. Alternativamente, pede, a redução do valor indenizatório. (Id. 200895169)

Nas contrarrazões, a apelada argui preliminar de ausência de dialeticidade, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo, com a condenação do Banco em litigância de má-fé (cf. Id. nº 200895175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por CLEUSA DA ROSA em desfavor do BANCO C6 S.A., ambos já qualificados nos autos.

Alega a parte Autora, em síntese, que em 27/10/2020 arrematou um caminhão da marca Volkswagen, modelo 19 330 (4x2), ano 2014, junto ao site Iveco Cofipe Leilões (leiloesivecocofipe.com) e que foi emitido o termo de arrematação, com instruções para ordem de pagamento, no valor total de R$ 50.505,00, para conta corrente junto ao BANCO C6.

Diante disso, foi feita transferência bancária, totalizando o valor do arremate. Narra que após o pagamento, a entrega não se concretizou, tendo percebido o Autor que fora vítima de golpe.

Narra que tentou contato com o BANCO C6, a fim de solicitar o bloqueio da conta, mas foi informada a conta havia sido cancelada pelo próprio banco e que não havia mais saldo em conta para bloqueio.

Portanto, requer a condenação do requerido aos danos materiais de R$ 50.505,00 e a condenação em danos morais de R$ 10.000,00.

Citada, a parte requerida contestou (id. 43300133), oportunidade na qual, em preliminar de mérito, alegou ilegitimidade ad causam e impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, a parte requerida pleiteia a improcedência da ação, argumentando que não há relação de consumo entre as partes, a inexistência de nexo de causalidade ou de ação ou omissão, culpa exclusiva da vítima e ausência de falha na prestação de serviço

(...)

DA PRELIMINAR – Legitimidade passiva ad causam.

O Requerido é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que a responsabilidade do banco está inserida na teoria do risco do empreendimento. Assim, deve ser rechaçada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sua contestação.

Registra-se, que não podem as instituições financeiras deixar de serem responsabilizadas no caso da ação de fraudadores, posto tratar-se de fortuito interno, relacionado diretamente à organização da empresa, de maneira que é impertinente a alegação de ilegitimidade passiva.

Por fim, a matéria inclusive é sumulada pela Súmula 479 do STJ, que dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Diante disso, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam alegada do requerido.

Do Mérito.

Verifico, por tudo quanto dos autos consta, que assiste razão ao autor.

E isto porque, a contrário do alegado pelo banco réu em sua contestação, possui ele, sim, responsabilidade pela prestação de serviços e, também, por fraudes cometidas por terceiros contra seus consumidores. . Admitir o contrário seria albergar princípios opostos àqueles constantes do CDC e, ainda, prestigiar o desequilíbrio entre consumidor e fornecedor no tocante à proteção contra golpes virtuais. Esse é o chamado risco do negócio a que está sujeito e não lhes ocorre o argumento excludente de responsabilidade apresentado.

É incontestável que, em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, decorrente do risco intrínseco ao segmento econômico em questão.

Este entendimento está consolidado na Súmula 479 do STJ, que estabelece:

(...)

Apesar das fraudes antigas e frequentes, os bancos não têm sido devidamente cautelosos ao autorizar a abertura de contas correntes.

Se os bancos têm meios de aumentar os padrões de segurança da abertura de conta corrente, mas não fazem ou fazem de forma insuficiente, fica claro que privilegiam o volume de negócios, que lhes dá lucro, em detrimento da segurança do usuário, pois é sabido que, ao final, ganharão mais do que perderão.

Apesar dos golpes comuns envolvendo depósitos em conta corrente, a alegação de que a culpa da vítima exclui a responsabilidade do banco não enfrenta os fatos de que:

a) nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC, somente a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fornecedor;

b) não há que se falar em culpa exclusiva da vítima para elidir a responsabilidade da instituição bancária se seu sistema permite que terceiro utilize os serviços disponibilizados para fraudar outros clientes; e

c) imputar culpa a quem foi vítima de estelionato representaria inequívoca inversão de valores. É evidente que o fraudador suprime a vontade da vítima, de modo que a ela não se pode impor culpa por ter “caído” no golpe.

De fato, em qualquer situação, os danos poderiam ser evitados se as instituições bancárias adotassem uma política rigorosa de análise na abertura de conta corrente, impedindo que terceiros mal-intencionados se aproveitassem da prestação do serviço sem responsabilidade.

Ademais, observo que a alegação de culpa concorrente do autor não elide a responsabilidade objetiva do banco nos termos do CDC, conforme os ensinamentos de Bruno Miragem 1 :

(...)

Note-se que a exclusão da responsabilidade do fornecedor, neste caso, opera-se apenas se o dano tiver sido causado por evento cuja causa deva-se apenas à própria conduta do consumidor ou de terceiro. Não há de se referir, portanto, de culpa concorrente do consumidor como causa de exclusão de responsabilidade, ainda que se possa admitir, no caso concreto, a possibilidade de redução do quantum da indenização. Da mesma forma não afasta a responsabilidade do fornecedor o fato meramente acidental do consumidor, exigindo-se, para tal finalidade, que o ato seja exclusivo e que seja praticado culposamente, ou seja, movido por dolo, negligência ou imprudência.

(...)

Além disso, é importante destacar que o requerido não conseguiu demonstrar, com base nas evidências apresentadas nos autos, a legitimidade da abertura da conta corrente fraudulenta, o que possibilitou a ocorrência do ilícito.

(...)

Em relação aos danos morais, é evidente que a presente situação vai além de um simples aborrecimento. O dano moral é inquestionável, uma vez que o Autor teve sua confiança na segurança do produto e do serviço fornecidos pelo Requerido completamente abalada. Além disso, ele sofreu um considerável prejuízo financeiro no valor de R$50.505,00, juntamente com todos os transtornos enfrentados ao tentar resolver a situação administrativamente e a angústia causada pela incerteza quanto à restituição de seu dinheiro.

Portanto, fixo o ‘’Quantum’’ indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00, que se mostra adequado para cumprir com sua função penalizante, sem incidir no enriquecimento sem causa do autor e em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, no caso em análise, torna-se imperativa a condenação para a restituição do valor pago pelo autor, bem como o pagamento a título de indenização por danos morais.

Posto isto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, em consequência condeno: BANCO C6 S.A. a reembolsar à autora a quantia de R$ 50.505,00 (cinquenta mil e quinhentos e cinco reais), esta que deverá ser corrigida desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como, o pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais).

Em decorrência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa devidamente atualizada, de acordo com o art.85 do CPC.

O mérito da lide envolve, basicamente, discussão acerca da responsabilidade do Banco/réu por prejuízo financeiro experimentado pelo autor em razão de golpe/fraude perpetrado por terceiro mediante golpe denominado “fraude de leilão”.

É verdade que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479), mas, à adequada compreensão do alcance da orientação sumular, em específico no que importa à hipótese como a dos autos, em que se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual) em decorrência das ações de um estelionatário, vale fazer remissão às considerações realizadas em um dos julgados paradigmas à formação do referido verbete sumular:

“No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.

(...)

Com efeito, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como, por exemplo, ‘culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros’.

(...)

É o fato que, por ser inevitável e irresistível, gera uma impossibilidade absoluta de não ocorrência do dano, ou o que, segundo Caio Mário da Silva Pereira, “aconteceu de tal modo que as suas consequências danosas não puderam ser evitadas pelo agente, e destarte ocorreram necessariamente. Por tal razão, excluem-se como excludentes de responsabilidade os fatos que foram iniciados ou agravados pelo agente’ (Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 305).” (STJ - Segunda Seção - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Tem-se, assim, que, na hipótese de lesão do correntista por fraude praticada por terceiro, a responsabilidade civil da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de
internet banking
ou em função de conduta negligente de seus funcionários, pois, independentemente de culpa ou dolo, o caso será de má prestação do serviço, com a consequente caracterização da responsabilidade civil e o dever de indenizar, contudo, se, ainda que ludibriado, o correntista realizou a transferência do valor acordado com um terceiro fraudador, numa negociação entre as partes supostamente lícita, sem que a instituição financeira tivesse qualquer gerência, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas, não havendo falar, pois, em responsabilidade da instituição bancária. Ou seja, em síntese, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, a instituição bancária deverá responder objetivamente pelo
fato de terceiro
, o que, no entanto, não ilide e nem excluir a hipótese de excludente de responsabilidade em razão de
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(CDC, art. 14, §3ª).

No caso, a autora/apelada confessou que,
“
teve conhecimento de que estaria acontecendo um leilão virtual da concessionária Iveco, por meio do site https://leiloesivecocofipe.com/br/, o qual ainda está operando normalmente até a presente data (anexo 01), mas que na verdade se trata de um site de leilão falso, por meio do qual, os estelionatários disponibilizam fotos de supostos lotes de veículos recuperados de financiadoras, com a mesma logotipo da concessionária e demais informações, bem como, ao final da página inicial do site”
, e, ainda, que
“acreditando ser verdadeiro, a autora efetuou uma transferência via TED no valor de R$ 50.505,00 (cinquenta mil e quinhentos e cinco reais), referente ao valor do veículo mais a comissão de 5% do leiloeiro, conforme o Termo de Arrematação, para a conta do representante financeiro”
(Id. 200894185 - Pág. 3)

Portanto, abrindo mão da cautela necessária, decidiu seguir as orientações do interlocutor, através das informações que lhe foram passadas, realizou a transferência via TED, para a conta corrente do representante financeiro e, conquanto o seu comportamento, a princípio, mostre-se correto, já que pensou tratar com empresa idônea e ter realmente participado de leilão e ter arrematado o veículo conforme indicado pela empresa, jamais imaginou tratar-se de uma fraude muito bem elaborada pela empresa denominada “C
oncessionária Iveco
”

Com efeito, a fraude narrada na petição inicial, cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima, induzindo-a a concorrer diretamente com o golpe através da adoção de condutas mais ativa, como se vê neste caso em que o próprio autor realizou a transferência bancária à conta indicada pelo terceiro malfeitor, é prática bastante conhecida e amplamente divulgada no meio social, onde vigarista induzem o consumidor a pensar tratar-se de negociação válida e lícita.

A atitude da autora/apelada de seguir as instruções presentes informações prestadas/passadas pelo estelionatário, sem checar, por outros meios, a idoneidade da empresa e a veracidade das informações prestadas sobre o referido leilão, notadamente a de fazer uma transferência em valor expressivo, para conta de titularidade de terceiro/pessoa física, revela falta de cautela mínima esperada diante das circunstâncias do caso concreto.

Depois, não é possível recepcionar e admitir como digna de absoluta credibilidade à alegação autoral de que
“a
instituição bancária que facilita na abertura de contas digitais, como no caso em concreto, fomentando que criminosos possam abrir contas usando documentos falsos de outras pessoas
”, já que nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Em casos semelhantes, a aparência de boa-fé, de credibilidade, é a fonte do sucesso de quem frauda expectativas alheias legítimas para obter indevida vantagem econômica, sendo que, se o malfeitor não fosse hábil com as palavras e na criação de um cenário ilusório de certezas, esse golpe não teria sucesso.

Como dito, as transações bancárias feitas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “
senha pessoal e intrasferível
”, sendo assim, repito, quando o correntista, vítima de um ardil, por conta própria, ativamente, efetua operação bancária em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe por ele arquitetado, não há falar em caracterização de responsabilidade da instituição financeira pelos danos experimentos pelo correntista, afinal, não foram oriundos de defeito no sistema de segurança do banco, tampouco de falha do serviço disponibilizado ao correntista, sendo a conduta do terceiro malfeitor e descuido da vítima os fatores determinantes à consecução do evento danoso, o que resulta na culpa exclusiva desta, e não fato de terceiro, e, portanto, em causa de rompimento do nexo causal.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE POR TELEFONEMA E WHATSAPP - DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÃO BANCÁRIA - FRAUDE - ESTELIONATO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INOCORRÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - DEVER DE INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA. [...] - A responsabilidade civil objetiva pode ser elidida mediante a comprovação de ocorrência de excludentes do nexo de causalidade, que configurem fortuito externo. - A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias depende de prova do fortuito interno, mediante burla aos protocolos de segurança instituídos pelo banco. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.082591-1/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023
)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - BOLETO FALSO. [...]. Tratando-se de fortuito externo, não há como considerar configurada a falha na prestação dos serviços bancários a justificar a declaração de inexistência da dívida e impor obrigação de indenizar por danos materiais e morais. Não provada conduta ilícita atribuída aos réus e demonstrado que o resultado danoso decorreu por culpa exclusiva da vítima, a excludente de responsabilidade civil deve ser reconhecida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.079270-7/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2023, publicação da súmula em 30/05/2023 - destaque nosso)

Portanto, ao seguir as coordenadas dadas pelo seu interlocutor, não há como dizer que o Banco/réu/apelante foi o responsável pelo ocorrido e nem pelo prejuízo experimento pela autora/apelada, eis que não há como ligá-lo à suposta fraude, esta que, sequer foi praticada utilizando-se do seu nome, não se valeu da sua estrutura ou dos seus serviços à execução, e não houve falha ou defeito no serviço prestado ou disponibilizado ao correntista, na medida em que, ao ser instado a transferir o dinheiro ao terceiro falsário, mediante a transferência do valor através dos terminais ou mesmo de forma digital, o Banco nada mais fez do que prestar o serviço exigido na forma contratada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso do Banco e desprovejo o recurso da autora/apelada, e o faço para reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido indenizatório. Inverto o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas pela autora/apelada, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024